Tribunal: TJDFT
Processo: 0737743-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737743-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. G. L. H. REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO HADDAD FILHO AGRAVADO: EDUARDO HADDAD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19284461) interposto por Maria Gabriela Lage Haddad contra decisão proferida pelo douto Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória c/c ressarcimento ajuizada por Eduardo Haddad em desfavor de Eduardo Haddad Filho, indeferiu o pedido de admissão no feito como terceira interessada. Alega a agravante possuir direito sobre parte dos valores questionados na ação principal, motivo pelo qual deve ser deferido o pedido de intervenção, nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil. Requer, também, a suspensão do édito que determinou o depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) dos valores recebidos pelo requerido. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada para apresentar elementos que evidenciem a necessidade da outorga da benesse, a recorrente peticionou (ID 19585360), informando que, por ser menor, estudante e ter como única fonte de renda 1 salário mínimo de pensão alimentícia faz jus à aludida vantagem. Primeiramente, analiso o mencionado pedido, visto que não recolhido o preparo recursal. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante, apesar de menor de idade, percebe pensão alimentícia no importe de R$ 6.815,00 (seis mil, oitocentos e quinze reais), segundo se observa do documento de ID 19284476 - pgs. 16 e 47/48. Outrossim, constata-se, ainda, da leitura do documento ID 19284476 – pgs. 3/8, que além da referida mesada, o genitor arca com as despesas escolares, aulas de inglês, tênis e pintura, no total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada a situação de miserabilidade alegada pelo agravante, além de restar demonstrado que ostenta padrão de vida social incompatível com o benefício da gratuidade judiciária, deve este ser indeferido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201837, 07079031520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e fixo prazo de 5 (cinco) dias para a realização do recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso. Advirto, também, que não serão toleradas inverdades, nos termos do art. 80, II, do Código de Processo Civil. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador